Tribunal: TJMT
Processo: 1064433-73.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064433-73.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE BENEDITO DE ARRUDA - CPF: 010.452.191-00 (RECORRENTE), JEAN KARLO DE ALMEIDA CASTRO - CPF: 025.947.121-67 (ADVOGADO), VALTER ANTONIO DE ARRUDA - CPF: 968.518.801-72 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA.
AUSÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE À AUDIÊNCIA
DE CONCILIAÇÃO
.
SOLICITAÇÃO DE DISPENSA DA AUDIÊNCIA INICIAL FORMULADA POR AMBAS AS PARTES.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A obrigatoriedade
d
o comparecimento
à
audiência de conciliação
,
no Juizado da Fazenda Pública
,
não é absoluta, pois
as pessoas jurídicas de direito público somente
podem
concilia
r
quando expressamente autorizadas,
sendo
dispensável a
realização do ato
quando não
for admissível ou possível
a
autocomposição (art. 334, § 4o, inciso II, do CPC).
Exigir a
realização de
audiência de conciliação nes
s
as circunstância
s
implicaria em violação ao princípio da efetividade e ocasionaria desperdício de tempo e recursos públicos, pois todas as tentativas de conciliação restariam inexitosas (
Enunciado 1 da Fazenda Pública de Mato Grosso, aprovado no XIII Encontro de Juízes dos Juizados de Mato Grosso).

2.

Recurso conhecido e
provido
.

3.
Sem
custas e honorários advocatícios
(art. 55 da Lei no 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1064433-73.2024.8.11.0001

Origem:
VARA FEDERAL DA FAZENDA PÚBLICA

DE POCONÉ/MT

Recorrente:
JOSE BENEDITO DE ARRUDA e VALTER ANTONIO DE ARRUDA

Recorrido:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

VALTER ANTONIO DE ARRUDA
e
JOSE BENEDITO DE ARRUDA

ajuizaram

reclamação

em
face de
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN MT
.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que
a parte autora foi intimada a comparecer em audiência e
não compareceu
, bem como não apresentou
justificativa plausível. Julgou extinto o processo, sem resolução de mérito
,
e condenou as partes reclamantes ao pagamento de
custas
processuais
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pel
os

reclamantes,

sustentando que

ambas as partes manifestaram desinteresse na realização de audiência de conciliação, não havendo motivo para o processo
ser
extinto sem resolução do mérito. Requereram
seja anulada a sentença
e
os
autos
devolvidos
ao juízo de origem para o trâmite regular do processo.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 259016670/PJe2), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Ausência da parte reclamante à audiência.

No Juizado Especial Cível, "
o
comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório"
(Enunciado n. 20 do FONAJE) e o não comparecimento da parte reclamante
implica
n
a extinção do feito por contumácia (art. 51, inciso I, da Lei no 9.099/95)
,

bem
com
o

n
a

condenação
a
o pagamento das custas e honorários (E
nunciado n. 28 do FONAJE)
.

Em
regra
,
tal

disposição
se
aplica

também

ao

Juizado
Especial da Fazenda Pública,
conforme

exegese

extraída
dos art. 7o e 27 da Lei 12.153/2009.

Todavia, es
sa
obrigatoriedade não é absoluta, pois
as pessoas jurídicas de direito público somente
podem
concilia
r
quando expressamente autorizadas, logo, com fulcro no art. 334, § 4o, inciso II, do CPC, não há como impor a obrigatoriedade quando não
se
admita
autocomposição.

Exigir a audiência de conciliação
nes
s
as
circunstâncias
implicaria em violação ao princípio da efetividade e ocasionaria desperdício de tempo e recursos públicos, pois todas as tentativas de conciliação restariam inexitosas.

Nesse
sentido

é
Enunciado
1 da Fazenda Pública de Mato Grosso,
aprovado
no XIII
Encontro
de
Juízes
dos
Juizados
de Mato Grosso:

Enunciado
1 – A
critério
do
juiz
,
poderá ser dispensada a realização da audiência de conciliação
, no
âmbito
do
Juizado
Especial da Fazenda Pública,
desde
que fixe o
prazo
de 30 (
trinta
)
dias
para
apresentar

defesa
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PEDIDO DE CANCELAMENTO FORMULADO PELA PARTE
AUTORA .
RÉU QUE NÃO TINHA PODERES PARA TRANSIGIR. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 334, § 4o, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MEDIDA QUE ATENDE AO PRINCÍPIO DA CELERIDADE E AO DIREITO CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO
LEGAL.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DO AUTOR REFORMADA. RECURSO PROVIDO (TJPR - 4a Turma Recursal - 0064560-92.2017.8 .16.0014 - Londrina - Rel.: JUIZ DE DIREITO DE COMARCA DE ENTRÂNCIA FINAL FELIPE FORTE COBO - J. 11 .04.2022) (TJ-PR - RI: 00645609220178160014 Londrina 0064560-92.2017.8 .16.0014 (Acórdão), Relator.: Felipe Forte Cobo, Data de Julgamento: 11/04/2022, 4a Turma Recursal, Data de Publicação: 11/04/2022)

Além disso,
no caso concreto,
o fato de ambas as partes
terem requerido
a dispensa da audiência de conciliação
torna
ainda mais injusto e incoerente o reconhecimento da contumácia.

Portanto
, a sentença de extinção deve ser cassada
.

Dispositivo.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
cassar

a
sentença

objurgada
e
determinar
que
os
autos
sejam

devolvidos
à
origem
para o regular
trâmite
do
processo
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025